Tribunal: TJES
Processo: 0000029-42.2025.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000029-42.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARCOS CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR. PORTE ILEGAL. POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME AMBIENTAL. ABATE DE CAPIVARAS. CONCURSO FORMAL ENTRE OS ARTS. 12, 14 E 16 DA LEI 10.826/2003. INAPLICABILIDADE DO CRIME ÚNICO E DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que, nos autos de ação penal pública, julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pelos crimes previstos nos arts. 12, caput, 14, caput, 16, caput e § 1º, VI, e 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003, bem como no art. 29, caput, da Lei nº 9.605/1998, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 11 anos e 9 meses de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção e 93 dias-multa, em regime inicial fechado.

2. Consta que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram localizados na residência, estabelecimento comercial e veículo do réu diversas armas de fogo, munições, acessórios, maquinário para fabricação e modificação de armamentos, além de duas capivaras abatidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime do art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de crime único ou concurso formal entre os delitos dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento; (iii) determinar se incide o princípio da insignificância quanto ao crime ambiental; e (iv) verificar a ocorrência de bis in idem na fixação da pena-base do crime de comércio ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003 equipara à atividade comercial a fabricação ou modificação de arma de fogo e acessórios, prescindindo de habitualidade reiterada ou estrutura empresarial formal.

5. A confissão judicial do réu acerca da fabricação de “choque” de espingarda e do recebimento de munições como pagamento, aliada à apreensão de maquinário e insumos, demonstra estabilidade mínima e intuito lucrativo, suficientes à tipificação.

6. A prova testemunhal policial produzida sob contraditório confirma a atuação do acusado como armeiro, em consonância com a jurisprudência do TJDFT e do STJ, que reconhece tratar-se de crime de perigo abstrato.

7. Os arts. 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 tutelam bens jurídicos distintos, o que afasta o reconhecimento de crime único, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A apreensão simultânea das armas e munições no mesmo contexto fático, sem demonstração de desígnios autônomos, caracteriza concurso formal próprio (art. 70, caput, do CP), e não concurso material.

9. A jurisprudência do STJ orienta que, no concurso formal, a fração de aumento deve observar o número de infrações, aplicando-se 1/5 para três delitos.

10. O abate de duas capivaras, espécies da fauna silvestre nativa, revela conduta dotada de relevante reprovabilidade e lesão não inexpressiva ao meio ambiente, afastando os vetores cumulativos exigidos para a incidência do princípio da insignificância.

11. A proteção penal ao meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa, impede a banalização de condutas lesivas, conforme precedentes do STF, STJ e deste Tribunal.

12. A exasperação da pena-base do art. 17, § 1º, fundamenta-se em elementos concretos, consistentes na utilização de estabelecimento comercial e conhecimento técnico para fabricação e adulteração de armas, não configurando
bis in idem.

13. Redimensionadas as penas dos crimes dos arts. 12, 14 e 16 para 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, e aplicadas as regras dos arts. 69, 70 e 72 do Código Penal, fixa-se a pena definitiva em 10 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, 6 meses de detenção e 93 dias-multa, mantido o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Para a configuração do crime do art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003 é necessári a comprovação de estabilidade mínima e elementos concretos que evidenciem fabricação ou modificação de arma de fogo com intuito lucrativo.

2. Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, afastando o reconhecimento de crime único.

3. A apreensão simultânea de armas e munições de tipificações diversas, no mesmo contexto fático e sem desígnios autônomos, configura concurso formal próprio.

4. O princípio da insignificância não se aplica ao abate de espécimes da fauna silvestre quando ausentes os vetores cumulativos de mínima ofensividade e inexpressividade da lesão ambiental.

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime, fundada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, não configura
bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 12, 14, 16, caput e § 1º, VI, e 17, § 1º; Lei nº 9.605/1998, art. 29, caput; Código Penal, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 69, 70 e 72.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.889.978/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023; STJ, AgRg no REsp 1.919.330/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/6/2021; STJ, REsp: 2124527 MG 2024/0050041-0, Rel.Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 25/02/2025;

STJ, HC 467.756/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/5/2019; STJ, AgRg no HC 707.389/MG, Quinta Turma, DJe 28/4/2022; STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14/11/2017; TJDFT, APR 0009091-68.2016.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, DJE 13/12/2017; TJES, Apelação Criminal 0001226-34.2016.8.08.0017, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 30/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000029-42.2025.8.08.0045

APELANTE:
JOSÉ MARCOS CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOSÉ MARCOS CARDOSO
, em face da r. Sentença juntada ao ID 18057074 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do artigo 12,
caput
,
artigo 14,
caput
, artigo 16,
caput

e § 1°, inciso VI e artigo 17, § 1°, todos da Lei n° 10.826/2006, e artigo 29,
caput
,
da Lei n° 9.605/1998, todos na forma do art. 69 do Código Penal, a pena de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 93 (noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões, ao ID 18057097 o apelante requer

(i)
a absolvição quanto ao delito do artigo 17, § 1º, do Estatuto do Desarmamento, pela inexistência de provas de habitualidade ou intuito de lucro no comércio de armas;
(ii)
o reconhecimento de crime único ou concurso formal entre os delitos de posse e porte de armas (artigos 12, 14 e 16), alegando violação única à segurança pública num mesmo contexto fático;
(iii)
a aplicação do princípio da insignificância ao crime ambiental (artigo 29 da Lei nº 9.605/98) ante o abate de apenas duas capivaras e, subsidiariamente,
(iv)
a redução da pena-base imposta ao delito de comércio ilegal sob a tese de
bis in idem
.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 18057115, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 18267989, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta na denúncia (ID 18056783) que:

“[...] No dia 22 de janeiro de 2025, por volta das 11h00min, no Bairro Paraíso Novo, perto do “Viveiro Resplendor”, município de Vila Valério/ES, o denunciado JOSÉ MARCOS CARDOSO mantinha sob sua guarda armas de fogo, acessórios e munições, de uso permitido, em desacordo em determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência, bem como transportou armas de fogo, acessórios e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em acréscimo, o denunciado JOSÉ MARCOS CARDOSO ainda tinha em depósito, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou determinação legal ou regulamentar, bem como produziu munição e explosivo.

Por fim, o denunciado JOSÉ MARCOS CARDOSO caçou espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida.

Na data e local dos fatos, em operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar do Estado do Espírito Santo e, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedidos nos autos TJES n° 5003377- 17.2024.8.08.0045, foram apreendidos diversos objetos ilícitos, tanto na residência do denunciado JOSÉ MARCOS CARDOSO, quanto em seu estabelecimento comercial.

A esse respeito, a equipe de Polícia Militar, ao diligenciar no endereço comercial do denunciado JOSÉ MARCOS CARDOSO localizou uma pistola de pressão em um balcão. Em sequência, observou-se que o veículo do denunciado se encontrava em frente ao estabelecimento comercial, em via pública, e que continha em seu interior diversas armas, acessórios e munições.

Foram encontrados no interior do veículo: i) 01 (um) revólver calibre .22; ii) 01 (uma) garrucha de dois canos calibre .22 (ponto vinte dois); iii) 02 (dois) potes de pólvora; iv) 02 (dois) potes de chumbo; v) 01 (uma) cartucheira-cinto com 14 (catorze) cartuchos metálicos de espingarda calibre .28 (ponto vinte oito); vi) 02 (dois) cartuchos metálicos calibre .32 (ponto trinta e dois); vii) 10 (dez) cartuchos metálicos calibre .36 (ponto trinta e seis); viii) 01 (um) cartucho metálico “quarentinha” deflagrado; ix) 01 (um) tubo branco contendo espoletas; x) 01 (um) apito pio de madeira utilizado para caça; xi) 02 (dois) silenciadores de fabricação caseira; xii) 02 (dois) tubos de utilização em canhão prontos para uso (artefato utilizado em caça); xiii) maquinário apto a atividade de fabricação, manutenção e reparos de arma de fogo.

Por sua vez, a equipe de Polícia Civil se dirigiu à residência do denunciado JOSÉ MARCOS CARDOSO, sendo que foram localizados e apreendidos: i) 21 (vinte um) cartuchos plásticos de calibre .12 (ponto doze); ii) 29 (vinte nove) cartuchos plásticos calibre .36 (ponto trinta e seis), sendo 25 (vinte cinco) intactos e 04 (quatro) deflagrados; iii) 31 (trinta e uma) munições recarregadas de calibre .380 (ponto trezentos e oitenta), sendo 02 (duas) deflagradas e 29 (vinte nove) intactas; iv) 42 (quarenta e duas) munições calibre .22 (ponto vinte dois), sendo 05 (cinco) deflagradas e 37 (trinta e sete) intactas; v) 27 (vinte sete) munições calibre .38 (ponto trinta e oito), sendo 17 (dezessete) deflagradas e 10 (dez) intactas; vi) 01 (um) estojo calibre 762 (setecentos e sessenta e dois); vii) 04 (quatro) munições calibre .44 (ponto quarenta e quatro), sendo duas intactas e duas deflagradas; viii) 01 (um) estojo calibre .9mm (ponto nove milímetros); ix) 03 (três) munições calibre . 32 (ponto trinta e dois), sendo uma deflagrada e duas intactas; x) 02 (duas) munições calibre .45 (ponto quarenta e cinco); xi) 01 (uma) munição calibre 357 (trezentos e cinquenta e sete); xii) 01 (um) choque de espingarda calibre .12 (ponto doze); xiii) 01 (uma) chave de extração do choque calibre .12; xiv) 01 (uma) luneta de zoom 3-9x40; xv) 01 (um) apito de madeira; xvi) 01 (um) silenciador artesanal; xvii) 01 (red dot); xviii) 01 (um) cano de espingarda bloqueada para calibre .22 (ponto vinte dois); xix) 01 (uma) peça metálica utilizada em processo de recarga de cartucho de caça; xx) 01(uma) espingarda calibre 5.5mm (cinco ponto cinco); xxi) 01 (um) frasco de fosfato de manganês; xxii) 04 (quatro) lanternas de caça; xxiii) 01 (uma) câmera corporal com cartão de memória; xxiv) 01 (um) pen drive; xxv) 01 (uma) lanterna de cabeça; xxvi) 02 (duas) calças; xxvii) 01 (uma) gandola camuflada utilizada pelas Forças Armadas do Brasil; xxviii) 01 (um) chapéu camuflado; xxix) 01 (uma) jaqueta camuflada; xxx) moedas de real brasileiro, totalizando a quantia de R$ 99,65 (noventa e nove reais e sessenta e cinco); xxxi) 02 (dois) aparelhos telefônicos; xxxii) 01 (um) aparelho de celular.

Como se pouco fosse, ao lado da residência do denunciado JOSÉ MARCOS CARDOSO foram localizadas 02 (duas) capivaras abatidas, sendo uma delas inteira e outras já fracionada.

Ressalte-se que o denunciado JOSÉ MARCOS CARDOSO é conhecido pelas forças policiais como sendo pessoa que realiza não apenas o abate ilegal de animais da fauna silvestre brasileira, como também comercializada e promove reparos em armamentos e munições.

Por fim, consigne-se que foram observados no local dos fatos que o patrimônio do denunciado JOSÉ MARCOS CARDOSO não corresponde com a atividade desempenhada por ele, haja vista possuir 01 (um) veículo de elevado valor, bem como 01 (um)
jet ski
.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante do Boletim Unificado nº 56978193, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência, auto de qualificação e interrogatório do denunciado e, por fim, pelos demais elementos de convicção carreados aos autos.

Diante do exposto, o denunciado JOSÉ MARCOS CARDOSO incorreu na prática dos crimes previstos no art. 12, caput; art. 14, caput e art. 16, caput e §1°, inciso vi; art. 17, §1°, todos da Lei n° 10.826/2006; e art. 29, caput, da Lei n° 9.605/1998, todos na forma do art. 69 do Código Penal. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu nas iras do artigo 12,
caput,
artigo 14,
caput
,

artigo 16,
caput

e § 1°, inciso VI, e artigo 17, § 1°, todos da Lei n° 10.826/2006, e art. 29,
caput
,
da Lei n° 9.605/1998, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

I) Do pedido de absolvição em relação ao crime do art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/03

A defesa sustenta a ausência de provas da mercancia de armamentos, visto que não foram identificados compradores específicos ou comprovado o intuito de lucro financeiro direto. Contudo, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se inquestionavelmente demonstradas nos autos. O artigo 17, § 1º, da Lei nº 10.826/03 equipara à atividade comercial a prestação de serviços de fabricação ou modificação de arma de fogo e acessórios, não exigindo estrutura empresarial formalizada ou a comprovação cabal de obtenção de lucro recorrente.

No caso em tela, a autoria do crime tipificado no art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/03 resta evidente, visto que o próprio acusado admitiu em interrogatório judicial o recebimento de uma encomenda para fabricar um "choque" de espingarda calibre 12, bem como o recebimento de munições como pagamento por serviços.

Tais confissões, aliadas à expressiva apreensão de petrechos (pólvora, chumbo, espoletas, canos e maquinário), evidenciam atuação estruturada e tecnicamente orientada para a instrumentalização de armamentos, caracterizando a conduta típica.

Somado a isso, há o depoimento judicial prestado pelo Policial Civil Gedeilson Costa, em audiência de instrução e julgamento (ID 18057065), o qual asseverou sob o crivo do contraditório que atua na delegacia de Vila Valério desde o ano de 2023 e que, à época de sua chegada, já existia uma investigação em curso destinada a identificar o indivíduo que prestava serviços de "armeiro" para uma organização criminosa local ligada ao tráfico de drogas. Afirmou que, através de um trabalho de inteligência e monitoramento, o réu foi identificado como o responsável por fabricar, reparar e otimizar armas de fogo para o referido grupo criminoso.

Nesta linha interpretativa, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que a demonstração de uma estabilidade mínima, aliada à prova testemunhal dotada de presunção de veracidade e à prova pericial, perfaz suporte idôneo para o decreto condenatório pelo crime do artigo 17, prescindindo-se da habitualidade ininterrupta na conduta, conforme se infere do precedente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aplicado por analogia ao vertente caso,
in verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMEIRO. ABSOLVIÇÃO . FALTA DE PROVAS. ATIPICIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA EM JUÍZO. PALAVRA POLICIAL . PRESUNÇÃO VERACIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. HABITUALIDADE. PRESCINDÍVEL . ARMA E ACESSÓRIOS. PARTES DA ARMA. PERÍCIA. DISPENSÁVEL . CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de atividade equiparada ao comércio ilegal de arma de fogo prevista no parágrafo único do artigo 17 da Lei nº 10.823/2006, a condenação é medida impositiva. 2. O exercício de atividade equiparada ao comércio ilegal de armas de fogo prescinde para sua configuração de habitualidade, sendo suficiente um mínimo de estabilidade. 3. Se as provas judicializadas consistentes nas palavras de testemunhas, dentre as quais policiais militares, de informante e de laudo pericial, demonstram que o réu prestava serviço de limpeza, manutenção e desmontagem e montagem de arma de fogo, corroborando, assim, a confissão extrajudicial do réu, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.
4. A atividade equiparada ao comércio ilegal de arma de fogo prescinde, para sua configuração, do exercício habitual desta, bastando que seja minimamente estável e com intuito de lucro. 5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o delito de comércio ilegal de arma de fogo e atividade equiparada, previsto no artigo 17 da Lei nº 10.823/2006, é de perigo abstrato que dispensa a comprovação de sua potencialidade lesiva, bem como a superveniência de qualquer resultado.
6. Recurso conhecido e improvido .

(TJ-DF 20160710094713 DF 0009091-68.2016.8.07 .0007, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 30/11/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/12/2017. Pág.: 122/142)

Deste modo, a inegável convergência entre a apreensão de diversos apetrechos, a confissão do réu sobre o recebimento de uma encomenda e a prova testemunhal policial, afasta a tese de mero "hobby" de caça, restando irretocável a condenação de origem.

II) Da impossibilidade de reconhecimento de crime único

O apelante pleiteia o reconhecimento de crime único, sob o fundamento de que a apreensão do arsenal operou-se em um mesmo contexto fático, tese que se revela manifestamente improcedente.

Embora as apreensões das armas de fogo e da vasta quantidade de munições tenham ocorrido no mesmo dia e em ato contínuo, inseridas no mesmo contexto fático, afigura-se
inviável o reconhecimento de crime único
, porquanto os delitos de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e a posse ou porte de arma com numeração suprimida tutelam bens jurídicos distintos.

Com efeito, enquanto o delito tipificado no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento tutela a incolumidade pública e, de forma mais específica e contundente, a própria administração pública, notadamente no âmbito da seriedade e do controle dos cadastros de armas e artefatos pelo Sistema Nacional de Armas (Sinarm), os crimes descritos nos artigos 12 e 14 da referida lei têm por objetividade jurídica primordial a incolumidade pública de forma genérica, protegendo a vida, a integridade física e a saúde dos cidadãos.

Consoante demonstrado nos autos, não há como reconhecer a ocorrência de crime único, pois é indiscutível que as condutas praticadas pelo apelante subsumem-se a tipos penais diversos e rigorosamente autônomos, não havendo qualquer relação de subsidiariedade, de meio e fim ou de consunção entre eles.

Ressalte-se que, nos crimes de tipo misto alternativo, os quais possuem diversos núcleos verbais, a prática de mais de uma conduta descrita na mesma norma penal incriminadora, no mesmo contexto fático, pode ensejar o reconhecimento de crime único, todavia, reforço, esse não é o caso dos autos, pois o sentenciado foi flagrado na posse de armamento com numeração suprimida, mas também possuía e portava irregularmente armas e extensa quantidade de munições de uso permitido, sendo certo que há a adequação típica de delitos autônomos previstos no Estatuto do Desarmamento.

O entendimento ora adotado, ademais, não diverge da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
“
o
s tipos penais dos arts. 12, 14 e 16
do
Estatuto do Desarmamento

tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal (AgRg no REsp n. 1.497.670/GO
, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/04/2017
)”
(AgRg no REsp n. 1.889.978/MG, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2023, DJe 2/3/2023).

A propósito, colaciono o seguinte precedente daquela Corte Superior, que se amolda à hipótese vertente:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/03. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO STF. OFENSA AO ART. 315, § 2º, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE PREVENÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL QUE DEU ORIGEM À AÇÃO PENAL CONDUZIDO PELA POLÍCIA FEDERAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, XIV, DA LEI Nº 8.906/94 E AO ART. 400, § 1º, DO CPP. INEXISTÊNCIA. CONTRARIEDADE AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. DETRAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CABIMENTO, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ABATIMENTO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO NOTURNO. POSSIBILIDADE, CONSOANTE O ATUAL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DEFERIR A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO NOTURNO. [...] 8.
No que tange à pretensão defensiva de que seja reconhecida a prática de crime único em relação às condutas tipificadas nos artigos
12 e 16
caput, do
Estatuto do Desarmamento
, esta Corte Superior de Justiça interpreta que os tipos penais estabelecidos nos referidos dispositivos legais tutelam bens jurídicos diversos, o que inviabiliza o pleito.
[...] 11. Agravo regimental provido em parte, para deferir a detração do período de recolhimento noturno."

(STJ, AgRg no REsp nº 1.919.330/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021.) - destaquei

Sendo assim, a tese de crime único sustentada pela defesa, não merece prosperar, restando incólume a configuração de delitos autônomos.

III) Do pleito de reconhecimento do concurso formal

Em relação ao pleito subsidiário defensivo de reconhecimento do concurso formal entre os delitos previstos nos artigos 12, 14 e 16, § 1º, inciso VI, do Estatuto do Desarmamento, a pretensão merece acolhimento.

A apreensão do arsenal bélico, de munições de uso permitido, posse e porte de arma, bem como o armamento com numeração suprimida, ocorreu em um mesmo contexto fático e temporal, durante o cumprimento de um único mandado de busca e apreensão. Embora esse cenário inviabilize o reconhecimento de crime único, dada a violação de bens jurídicos distintos, a situação atrai a incidência do artigo 70,
caput
, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a posse ou o porte simultâneo de armas e munições de tipificações diversas, sem a demonstração inequívoca de desígnios autônomos, configura concurso formal próprio de crimes. Trata-se de uma única conduta que se desdobra em lesões a objetividades jurídicas plurais, afastando-se a regra do concurso material (artigo 69 do Código Penal) aplicada na origem. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . CRIMES QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento ao apelo ministerial, mantendo a condenação do réu apenas pelo crime de posse ilegal de acessório de uso restrito, absorvendo o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. 2. Fato relevante. Na residência do condenado, foram encontrados, em um mesmo contexto fático, arma de fogo de uso permitido e acessório de uso restrito . 3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem entendeu pela configuração de crime único, aplicando o princípio da consunção, por considerar que os delitos tutelam o mesmo bem jurídico, a segurança pública. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de acessório de uso restrito, previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10 .826/2006, ou se deve ser reconhecido o concurso material ou formal entre eles. III. RAZÕES DE DECIDIR.5 .
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando o reconhecimento de crime único quando o agente é denunciado por infração a mais de um dispositivo legal.6. A aplicação do concurso formal é cabível, pois os delitos foram cometidos mediante uma única conduta e no mesmo contexto fático, além de ofenderem bens jurídicos distintos, não sendo possível a absorção de um pelo outro
. IV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O CONCURSO FORMALENTRE OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10 .826/2006.

(
STJ - REsp: 2124527 MG 2024/0050041-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025
) - destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO . RECEPTAÇÃO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA E PORTE DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO E PERMITIDO. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DOS ARTS. 14 E 16, DA LEI N . 10.826/2003. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. MESMO CONTEXTO FÁTICO E TEMPORAL . POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NÚMERO DE DELITOS. CORREÇÃO DA REPRIMENDA . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. -
As condutas de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático, configuram concurso formal de delitos.- O art. 16, do Estatuto do Desarmamento, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo inviável o reconhecimento de crime único, pois há lesão a bens jurídicos diversos. Também não é adequada a aplicação da regra do concurso material ou do concurso formal impróprio, não havendo a demonstração da existência de desígnios autônomos .
- Nos termos da jurisprudência desta Corte, o aumento decorrente do concurso formal deve se dar de acordo com o número de infrações. Na espécie, cometidas duas infrações, é adequada a escolha da fração de aumento de 1/6.- Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida, de ofício, para reduzir as penas do paciente ao novo patamar de 7 anos de reclusão e 30 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação .

(STJ - HC: 467756 RJ 2018/0228883-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2019) - destaquei

Inexistindo nos autos elementos concretos aptos a comprovar que o apelante agiu com propósitos independentes para cada um dos artefatos ilícitos apreendidos na mesma ocasião, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.

Sendo assim, afasta-se o cúmulo material para reconhecer o concurso formal entre as infrações descritas nos artigos 12, 14 e 16 da Lei de Armas, aplicando-se a exasperação sobre a pena mais grave fixada na origem, acrescida da fração correspondente ao número de delitos perpetrados.

IV) Do pedido de aplicação do princípio da insignificância

A defesa apresenta a tese do princípio da insignificância para afastar a materialidade do crime ambiental tipificado no artigo 29,
caput
, da Lei nº 9.605/1998, sustentando que a lesão ao meio ambiente é inexpressiva.

Conforme a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência do postulado da bagatela pressupõe a satisfação cumulativa de quatro vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A título elucidativo, destaco:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . APLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO CONCRETO AUTORIZADORAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1 .
O Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua jurisdição constitucional, consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material, entendimento esse sufragado por este Tribunal Superior. 2. Estando expressamente consignado, no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que a conduta levada a efeito pelo agente não teve o condão de causar efetivo risco às oito espécimes (canários-da-terra) apreendidas e ao ecossistema, é pertinente a aplicação do princípio da bagatela própria . 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1269973 GO 2018/0073149-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019) - destaquei

No âmbito dos crimes ambientais, a análise desses vetores deve ser realizada com especial cautela, considerando a natureza difusa do bem jurídico tutelado e a importância da proteção do equilíbrio ecológico. A aplicação indiscriminada do princípio da insignificância poderia transmitir uma mensagem de tolerância estatal para com as pequenas agressões ambientais que, somadas, resultam em danos de grande magnitude.

No caso concreto, o abate de 02 (duas) capivaras, espécimes da fauna silvestre nativa, afasta a alegada inexpressividade da lesão ou a mínima ofensividade da conduta. O acusado admitiu judicialmente possuir o "hobby" da caça, evidenciando que a supressão dos animais do ecossistema ocorreu por mero entretenimento. Trata-se de comportamento dotado de expressiva reprovabilidade, o que torna a conduta incompatível com o reconhecimento da atipicidade material.

Nesse mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui entendimento sedimentado acerca da inviabilidade de incidência da insignificância aos delitos contra o meio ambiente, justamente em razão da necessidade de proteção penal à fauna e dos efeitos negativos cumulativos do dano, conforme ilustra o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO . FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E CRIME AMBIENTAL . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por ALCI INÁCIO VIEIRA contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento e no artigo 29, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.605/98 (crime ambiental). O recorrente alega nulidade das provas obtidas em razão de busca domiciliar supostamente ilegal e pleiteia, alternativamente, a aplicação do princípio da insignificância. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual decorrente de suposta violação de domicílio; e (ii) definir se é possível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais e de posse ilegal de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à inviolabilidade do domicílio, previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, admite exceção em caso de flagrante delito, incluindo crimes permanentes, como o tráfico de drogas. No entanto, exige-se a existência de fundadas razões que justifiquem o ingresso forçado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça . No caso concreto, os agentes policiais ingressaram no domicílio com a autorização do filho do acusado, e a busca resultou na apreensão de armas, munições e aves silvestres em cativeiro, situação que configura estado de flagrância e autoriza a ação policial. A materialidade do crime ambiental e da posse ilegal de arma de fogo foi comprovada por laudos periciais e depoimentos dos policiais que participaram da diligência.
O princípio da insignificância não se aplica aos crimes ambientais, uma vez que a proteção ao meio ambiente exige reprovação penal mesmo em casos de menor gravidade, dada a natureza cumulativa dos danos ambientais.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, o estado de flagrância autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões que justifiquem a medida. A autorização de familiar para ingresso no domicílio, em situação de flagrante, valida a busca domiciliar. O princípio da insignificância não se aplica a crimes ambientais, considerando a proteção penal ao meio ambiente e os efeitos cumulativos do dano . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 9.605/1998, art. 29, § 1º, II; Lei nº 10 .826/2003 ( Estatuto do Desarmamento), art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min . Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.05.2016; STJ, AgRg no RHC 146 .130/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 24 .08.2021; STJ, HC 690.179/SC, Rel. Min . Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 09.11.2021 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00012263420168080017, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, julgado em 30/10/2024) - destaquei

Destarte, a conduta do apelante não configura uma insignificância penal, impondo-se a irretocável manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 29,
caput
, da Lei nº 9.605/1998.

V) Da dosimetria da pena

A defesa requer, subsidiariamente, a redução da pena-base do delito de comércio ilegal de armas de fogo (art. 17, § 1°, da Lei n° 10.826/2006), alegando indevido
bis in idem
e fundamentação genérica na primeira fase da operação dosimétrica. A irresignação, contudo, não encontra amparo jurídico.

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) - destaquei

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, em relação ao crime tipificado no art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003, a pena-base foi exasperada em 09 (nove) meses acima do mínimo legal, fixando-se em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão. O aumento ocorreu com base na valoração negativa da circunstância judicial atinente às "circunstâncias do crime", justificada pelos seguintes fundamentos adotados na sentença:

"Verifico que as circunstâncias do crime são graves, haja vista a estrutura mantida para a atividade ilícita, uma vez que o acusado utilizava-se de seu local de trabalho e de sua profissão como 'torneiro mecânico' para adulterar/modificar armas de fogo."

A análise da sentença revela que a exasperação da reprimenda baseou-se em elementos concretos e idôneos. A valoração desfavorável das "circunstâncias do crime" fundamentou-se na constatação de que o apelante mantinha uma sofisticada estrutura voltada à atividade ilícita. Para tanto, utilizava-se de seu local de trabalho lícito (uma serralheria) e de sua qualificação profissional específica como torneiro mecânico para ocultar, otimizar e conferir precisão à fabricação e adulteração de armamentos.

Afasta-se a tese de
bis in idem
, uma vez que o tipo penal do artigo 17, § 1º, do Estatuto do Desarmamento consuma-se com qualquer forma de comércio ou fabricação irregular, inclusive o exercido de maneira rudimentar no interior de uma residência. Ao subverter a finalidade de um estabelecimento comercial e empregar conhecimentos técnicos específicos, aliados ao uso de maquinário especializado para a confecção de supressores de ruído e peças bélicas, a reprovabilidade da conduta sofre expressiva elevação.

Tais elementos extrapolam a mera adequação típica, exigindo resposta estatal proporcionalmente mais severa.

Portanto, a exasperação da pena-base traduz o escorreito exercício da discricionariedade vinculada pelo juízo sentenciante. A medida atende estritamente ao princípio da individualização da pena e aos ditames do artigo 59 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a reforma da sanção imposta.

Superada tal premissa, não há quaisquer outros requerimentos em relação à dosimetria individual das penas, mantendo-se irretocáveis as penas-bases, intermediárias e definitivas fixadas para cada delito pelo juízo sentenciante. A única readequação necessária recai estritamente sobre a regra do cúmulo de penas dos crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16, § 1º, inciso VI, da Lei nº 10.826/2003, que, de material (art. 69 do CP), passa a ser formal (art. 70 do CP).

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o patamar de exasperação no concurso formal próprio é determinado pelo número de infrações cometidas: aplica-se 1/6 para dois crimes; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; e 1/2 para seis ou mais delitos. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO . PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1 . Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
2. In casu, tendo ocorrido quatro infrações, mostra-se correta a fração de 1/4 de aumento, sendo desproporcional o incremento da pena em 1/2 . 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 707389 MG 2021/0370690-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022) - destaquei

No caso em tela, constatada a prática de 03 (três) delitos em concurso formal (posse irregular, porte ilegal e posse de arma com numeração suprimida), a fração de aumento a ser aplicada é de 1/5 (um quinto).

Deste modo, considerando as penas individuais fixadas na sentença, de 01 (um) ano de detenção (art. 12), 02 (dois) anos de reclusão (art. 14) e 03 (três) anos de reclusão (art. 16), aplica-se a regra do artigo 70 do Código Penal, tomando-se a mais grave das penas cabíveis, qual seja, a de
03 (três) anos de reclusão
(referente ao artigo 16), e sobre ela faz-se incidir o aumento de
1/5
.

Realizado o cálculo, a pena final para este bloco de delitos fica redimensionada para
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

No que tange à pena pecuniária, incide a regra específica do art. 72 do Código Penal, segundo a qual, “
no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente”
. Logo, somam-se as multas fixadas para cada um dos três delitos (arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento), resultando na pena pecuniária de 30 (trinta) dias-multa, à razão unitária mínima estipulada na origem.

Portanto, impõe-se a unificação das penas restantes por meio da regra do concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), uma vez que as condutas de comércio clandestino de armas (artigo 17, § 1º) e o crime ambiental (artigo 29 da Lei nº 9.605/1998) decorrem de desígnios manifestamente autônomos.

Somando-se as penas, obtém-se a pena definitiva de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão
e

06 (seis) meses
de detenção
. Por fim, as penas pecuniárias, aplicadas distinta e integralmente (artigo 72 do Código Penal), totalizam
93 (noventa e três) dias-multa
.

Mantém-se a fixação do regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em estrita observância ao que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, bem como os demais termos e disposições da r. sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE

PARCIAL P
ROVIMENTO,
a fim de redimensionar a pena para 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 93 (noventa e três) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o e. Relator
.

É como voto.